Tribunal: TJDFT
Processo: 0710692-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
DESPACHO A intimação destinada à agravada não se aperfeiçoou. Desse modo, intime-se o agravante para se manifestar sobre a certidão sob ID 26270814, no prazo de 10 (dez) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de junho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006